Tribunal: CARF
Processo: 16511.720424/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16511.720424/2011-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.985 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
GIANFRANCESCO MOTTI DROPA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora intime o Pier Sushi Bar Ltda ME a
informar se o contribuinte prestou serviços à empresa no ano calendário 2007 e a confirmar os
rendimentos tributáveis registrados em DIRF, com a apresentação da documentação
comprobatória correspondente. Após, conceda prazo de trinta dias para a manifestação do
recorrente.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 29/33) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008 (e-fls. 24/28), no qual se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica no valor de R$ 36.000,00 referente à fonte pagadora Pier Sushi Bar Ltda ME.
A Impugnação (e-fls. 02/03) foi julgada Improcedente pela 22a Turma da
DRJ/SPO em decisão assim ementada(e-fls. 43/47):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Ementa:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16511.720424/2011-25
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.985 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.720424/2011-25

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. São tributáveis os rendimentos informados em
Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao
contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 21/08/2014 (e-fls. 50), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 12/09/2014 (e-fls. 54/56) alegando, em apertada
síntese, que não recebeu os rendimentos considerados omitidos no lançamento e que a autoridade
fiscal se baseou unicamente na DIRF apresentada por Pier Sushi Bar Ltda ME.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se dos autos que a omissão de rendimentos em exame foi apurada com base
nas informações consignadas em DIRF por Pier Sushi Bar Ltda ME (e-fls. 31).
Em sua defesa, o contribuinte sustenta que não recebeu os rendimentos
considerados omitidos no lançamento (e-fls. 02/03).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada por entender que os elementos de
prova acostados não eram hábeis a demonstrar a existência de erro na DIRF apresentada pela
fonte pagadora (e-fls. 45/46).
Em seu Recurso Voluntário, o interessado reitera as razões de sua Impugnação.
Em vista do exposto e em respeito ao princípio da verdade material, voto por
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta
intime o Pier Sushi Bar Ltda ME a informar os rendimentos tributáveis pagos ao contribuinte no
ano calendário 2007 com a apresentação da documentação comprobatória correspondente.
O recorrente deverá ser cientificado da diligência realizada com reabertura de
prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 62
DF CARF MF
Original